Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SÁUDE. CONDUTA IRREGULAR DA CLÍNICA: ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES NÃO CREDENCIADAS. INFORMAÇÕES INCORRETAS À CONSUMIDORA ACERCA DA NECESSIDADE DO LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADES DIVERSAS. INÚMERAS DILIGÊNCIAS PERANTE A EMPREsA, PLANO DE SÁUDE E CRM, AS QUAIS CULMINARAM NO DESCREDENCIAMENTO DA CLÍNICA (CONSTATAÇÃO DA CONDUTA IRREGULAR). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM (r$ 3.000,00) ORA FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25). E, nesse viés, desponta a responsabilidade objetiva e solidária da administradora do plano de saúde e da Clínica SALUTA pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços.
II. No caso concreto, resultou incontroverso que a CLÍNICA SALUTÁ, credenciada perante a UNIMED à “consulta de psiquiatria” e à “sessão de psicoterapia”, não somente agendou e prestou atendimento em especialidade diversa (mastologia), como forneceu errônea informação de que a consumidora deveria aguardar intervalo de 30 dias para agendamento na especialidade desejada (dermatologia – não credenciada), em razão de suposto acordo (inexistente) entre a UNIMED e a clínica.
III. A irregular conduta da conduta da primeira recorrida deu causa a inúmeros transtornos e dissabores à ora recorrente: (i) em avaliação de “cisto” na mama, não logrou agendar o atendimento em duas especialidades (Mastologia e Dermatologia), ao fundamento de que uma segunda consulta somente poderia ser marcada após 30 dias (em nenhum momento foi informada a inexistência de credenciamento); (ii) optou pela consulta com a mastologista, que solicitou encaminhamento ao dermatologista; (iii) novamente não logrou o agendamento, sob o mesmo fundamento (teria que aguardar o intervalo de 30 dias); (iii) compareceu à UNIMED para solicitar providências administrativas, ocasião em que pediu para fazer uma nova ligação para o mesmo centro clinico se utilizando do recurso viva voz, em frente a mesma funcionária da UNIMED. Foi atendida pela colaboradora da Clínica que, após perguntar qual plano de saúde seria utilizado para tais consultas foi informada que não poderia realizar a marcação sendo necessário respeitar o prazo de 31 dias para novo atendimento; (iv) recebeu pedido de desculpas da UNIMED que, ao fim da apuração, descredenciou a CLINICA SALUTA, em razão da conduta irregular (atendimento em especialidades não contratadas); (v) protocolizou procedimento perante o CRM/DF para apuração.
IV. A situação vivenciada desborda os limites do mero dissabor e configura dano moral passível de reparação, notadamente em razão do bem jurídico tutelado (saúde).
V. Fixa-se em R$ 3.000,00 o valor da condenação, suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00), à míngua de evidência de consequências mais gravosas à parte consumidora que, aliás, disporia de outros médicos da rede conveniada à consulta almejada. Ademais, não se pode desconsiderar que a UNIMED, em que pese a aparente falha no dever de fiscalização da rede credenciada, promoveu as diligências ao seu encargo para apuração dos fatos, as quais culminaram no descredenciamento da empresa.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido de danos morais. Condenadas solidariamente as empresas recorridas a pagarem a WLADIA DE FREITAS FURTADO, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da primeira citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).